Tribunal: TJMT
Processo: 1014880-56.2021.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014880-56.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERALDO VALERIANO DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 00.245.341/0001-27 (RECORRENTE), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TAXI DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 08.316.297/0001-00 (RECORRIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), SINVAL DA FONSECA GOMES - CPF: 141.727.631-20 (RECORRIDO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), APARECIDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.343.711-68 (ASSISTENTE), ADEMIR MOREIRA - CPF: 277.169.101-91 (ASSISTENTE), JOSE ADEVALDO DE OLIVEIRA - CPF: 299.900.841-49 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. DECLARATÓRIOS

NÃO CONHECIDOS.

1.
O
prazo
para
a

interposição
dos Embargos de
Declaração
é de 5 (
cinco
)
dias
,
contados
da data da
finalização
do
julgamento

(art. 62 da
Resolução
TJMT/OE 16/2023 -
Regimento
Interno das
Turmas

Recursais
e
Enunciado
85 do
Fonaje
)
.

A

oposição
dos
declaratórios
fora do
prazo
legal
enseja
o
seu

não

conhecimento
.

2.
Declaratórios

não

conhecidos
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração:
1014880-56.2021.8.11.0003

Embargante:
SINVAL DA FONSECA GOMES

Embargado:
GERALDO VALERIANO DE OLIVEIRA - ME

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 261879789/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 259362166/PJe2).

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Análise
de
tempestividade
.

Segundo o art. 49 da Lei 9.099/95, o
prazo
para
a

interposição
dos Embargos de
Declaração
é de 5 (
cinco
)
dias
,
contados
da data da
finalização
do
julgamento
(art. 62 da
Resolução
TJMT/OE 16/2023 -
Regimento
Interno das
Turmas

Recursais
).

Nesse
sentido
:

Enunciado
85 - O
Prazo
para
recorrer
da
decisão
de
Turma

Recursal

fluirá
da data
do

julgamento
.

Em
exame
dos autos
, nota-se que a
parte

embargante

foi

devidamente

intimada
do
plenário
virtual
realizado
entre
os

dias
0
9 e 12/12/2024
(ID 252343202
/PJe
2), e
o
pôs

os

d
eclaratórios

em
0
9/01/2025
(
ID 261879789
/PJe2),
ou

seja
, fora do
prazo
legal.

Dessa forma
,

os

e
mbargos
d
eclaratórios

devem
ser
rejeitados

liminarmente
,
em

razão
de
sua

manifesta

intempestividade
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço
dos
embargos de
declaração
.

Considerando
que
houve a interposição de Recurso Especial
pela parte reclamada Sinval da Fonseca Gomes (ID
263656777/PJe2
),
remetam-se
os autos ao Juízo da Presidência da Terceira Turma Recursal para realizar
o respectivo
juízo de admissibilidade.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025